Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-96.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000940-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Indenização / Terço Constitucional, Piso Salarial, Subsídios]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), MARTA VIEIRA SILVA KUHN - CPF: 505.589.865-87 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA QUE JULGA A IMPUGNAÇÃO, RESOLVE OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO - DECISÃO TERMINATIVA QUE DESAFIA APELAÇÃO - ART. 203, §1º, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - ART. 1025 DO CPC.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, contra a decisão que julga a impugnação, resolvendo os cálculos e ordenando a expedição dos ofícios requisitórios com o expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o de apelação (REsp 1.803.176/SP e AgInt no REsp 1.783.844/MG).

2. Constatado que o Acórdão não padece de contradição, nem de qualquer outro vício em relação à matéria nele discutida e, extraindo-se unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao não conhecimento de seu Agravo, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já decidida, merecem ser rejeitados os Embargos de Declaração, pois não configuram via própria para o rejulgamento da causa.

3. Por força do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os Embargos de Declaração, caso o Tribunal Superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos embargos declaratórios.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos
por
MARTA VIEIRA SILVA KUHN
contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria e que, por unanimidade, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, que pretendia a reforma da sentença pela qual, na fase de cumprimento da sentença, foi julgada parcialmente procedente a impugnação do
MUNICÍPIO
, determinando a atualização do débito sobre a carga horária de 30 horas semanais bem como a expedição de RPV após o trânsito em julgado, nos autos da Ação de Cobrança n.º 1001588-98.2020.8.11.0080, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
(id. 173091675).

Em suas razões (id. 174159192), a Embargante alega a existência de contradição no Acórdão, sob o argumento de que
“
a sentença da impugnação ao cumprimento de sentença foi PARCIAL e não total, bem como não houve extinção da execução
”
.

Postula, ao final, o prequestionamento da matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior, bem como o acolhimento dos declaratórios,
“
para o fim de reformar o r. acórdão, corrigindo a contradição, haja vista que a execução não foi extinta, bem como para fazer constar que a sentença reconheceu PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo executado, e que portanto o recurso cabível é o Agravo de Instrumento
”
.

Intimado, o
MUNICÍPIO

Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (id. 177463681).

O recurso é tempestivo (id. 174216676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MARTA VIEIRA SILVA KUHN
postula a reforma do Acórdão embargado, que aduz eivado de contradição a ser sanada, uma vez que, no seu entender, a Execução não foi extinta na origem, fazendo-se necessário constar que a sentença reconheceu parcialmente a impugnação apresentada, sendo o recurso cabível, portanto, o de Agravo de Instrumento.

O Acórdão embargado, sob a minha relatoria, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE RESOLVE CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV, COLOCANDO FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CARÁTER TERMINATIVO - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
1. Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015” (AgInt no AREsp 1.986.386/MA). 2. A Apelação é o recurso cabível para a reforma da decisão que, julgando a impugnação ao cumprimento da sentença, resolve o cálculo e determina a expedição de RPV, tendo em vista o seu evidente caráter terminativo (art. 203, §1º, parte final, do CPC). 3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto e não se presta a servir como sucedâneo à Apelação, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido.”
(TJMT. N.U 1000940-96.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/06/2023, DJe 23/06/2023) (id. 173091675)

Em que pesem os argumentos da Embargante, extrai-se do Acórdão hostilizado que nele constou, de forma clara e com base em farta jurisprudência, toda a fundamentação que amparou o não conhecimento do Agravo, daí não advindo qualquer mácula de contradição.

É que a Embargante sustenta os Embargos no fato de constar no
decisum
que a sentença reconheceu parcialmente a impugnação, bem como que a Execução não teria sido extinta, razão pela qual o recurso cabível seria o de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Neste ponto, cabe trazer à baila, mais uma vez, a parte dispositiva da sentença vergastada:

“
SENTENÇA

(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a impugnação à execução
apresentada pelo município de Querência, para o fim de definir a atualização do débito conforme a fundamentação alhures, devendo incidir sobre a carga horária de 30 (trinta) horas semanas (Lei Complementar Municipal n. 81/2015). Não há custas e honorários advocatícios nesta fase de cumprimento de sentença em razão da causalidade (matéria de ordem pública não pacificada nas instâncias superiores no momento em que foi apresentada a impugnação). Em caso de trânsito em julgado desta decisão,
EXPEÇA-SE o respectivo OFÍCIO REQUISITÓRIO, conforme o caso (RPV ou PRECATÓRIO)
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. Faculte-se à parte exequente a RENÚNCIA PARCIAL DO CRÉDITO PRECATÓRIO ATÉ O LIMITE DE RPV.

Requisite-se o pagamento (RPV ou PRECATÓRIO), eventualmente em separado (parte e patrono) se acaso requerido. Sem prejuízo da REMESSA DO OFÍCIO REQUISITÓRIO, dê-se ciência dos espelhos ao município de Querência. Com a comprovação de depósito (RPV), expeça-se alvará de levantamento.
Com o pagamento dos valores, tornem conclusos para EXTINÇÃO
. Cumpra-se. Às providências. (...).”
(id. 57213193) (g.n.)

Como visto, não há que se falar em prosseguimento da execução, como alega a Embargante, uma vez que, decidida a impugnação, seguem-se meramente os atos processuais ordinatórios decorrentes dos comandos exarados na decisão terminativa que pôs fim à fase de cumprimento da sentença, com a atualização do cálculo de acordo com os parâmetros nela fixados e expedição do ofício requisitório de pagamento por RPV, após o que, o feito será declarado extinto pela satisfação da obrigação, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Frise-se que o fato de ter julgado parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença não tira do
decisum
o
seu caráter terminativo (art. 203, §1º, do CPC), refletindo apenas que o
MUNICÍPIO

Impugnante/Embargado decaiu de parte de sua pretensão.

De todo modo, o Acórdão embargado foi de clareza solar quando assentou que,
“
ainda que o decisum não tivesse sido intitulado como
"
sentença
"
ou mesmo tenha expressamente declarado extinto o processo de Execução em si, resta induvidoso que, com a efetivação do pagamento da RPV, ocorre a satisfação da obrigação, impondo-se a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, do CPC, de modo que
a decisão proferida detém evidente natureza terminativa, na medida em que julga a impugnação e encerra o cumprimento da sentença, determinando a expedição de Requisição como último ato da Execução, pois culmina na efetivação do pagamento pela Fazenda Pública
”

(id. 173091675).

Portanto, não há no caso
sub judice

a contradição apontada pela Embargante, tendo sido o Acórdão fundamentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que pertine:

“(...)
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença
. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "
pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
".
E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação
(art. 1.009 do CPC//2015). 5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
."
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido.” (
STJ. REsp n. 1.855.034/PA, Relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.) (g.n.)

“(...) Segundo a jurisprudência do STJ,
"a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses,
não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
" (REsp 1.803.176/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 21/05/2019). Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, Relator Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023.) (g.n.)

Logo, constatando-se que a matéria foi exaustivamente abordada no Acórdão, enfrentada de forma objetiva e fundamentada, com suporte na jurisprudência do STJ e desta Corte,
não se pode concluir que sirvam os declaratórios para o rejulgamento da causa
, como quer a Embargante.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/6/2023, DJe 21/6/2023.)

Por tais razões, constatando-se que o Acórdão não padece de contradição, nem de omissão ou de qualquer outro vício em relação a esta matéria, extraindo-se do Recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao não conhecimento de seu Agravo, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma da decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - VÍCIOS - INEXISTÊNCIA -
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
- RECURSO REJEITADO.
1. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. No mais,
para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas
. Embargos rejeitados. (ED 87839/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017). 2.
O julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico
. Veja-se o precedente: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018. 3. Aclaratórios Rejeitados.”
(TJMT. N.U 0059092-46.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/08/2020, DJe 02/09/2020) (g.n.)

Assim, se o Acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo da decisão discutida, torna-se desnecessária a reedição do julgado a título de prequestionamento, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023